Tribunal: TJSP
Processo: 0001139-24.2021.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ção do requisito objetivo – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001139-24.2021.8.26.0269; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência dos requisitos legais. Possibilidade – Sentenciado reincidente. Exigência do cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) do crime equiparado a hediondo – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência dos requisitos legais. Possibilidade – Sentenciado reincidente. Exigência do cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) do crime equiparado a hediondo – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal. Aplicação do percentual de 40% (ou 2/5) da sanção restrita aos sentenciados primários – Análise do requisito subjetivo e da alteração da data-base para futura progressão prejudicadas, face à não implementação do requisito objetivo – Agravo provido.